Tribunal: TJDFT
Processo: 0026158-40.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0026158-40.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON MENDES GOMES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GALILEU D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por NILTON MENDES GOMES contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou os embargos à arrematação (ID 27105239). Preparo regular (ID 27105250). Contrarrazões em que a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro (ID 27105287). É o relatório. Decido. O recurso aviado pela parte não corresponde à via adequada para atacar o decisum. Na hipótese, fora interposto recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. De acordo com a expressa dicção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil: "Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse diapasão, importa reconhecer que a decisão contra a qual o recorrente interpôs o recurso de apelação, por determinação legal, desafia recurso de agravo. Necessário destacar, ademais, não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade à hipótese, diante da ocorrência de erro grosseiro, consistente na inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso adequado, ainda que respeitado o prazo comum de ambas as formas de insurgência à decisão judicial. A despeito de o prazo ter sido observado, o erro grosseiro quanto ao recurso eleito restou manifesto, haja vista a lei ser expressa acerca da via cabível na hipótese de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, consoante já mencionado, obstando, assim, a incidência do princípio da fungibilidade. Nesse diapasão, "prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, não obstante o princípio da fungibilidade recursal autorizar o recebimento de um recurso por outro, é indispensável que se observe o prazo do recurso correto, a existência de dúvida objetiva, bem como a não ocorrência de erro grosseiro. Dessa forma, cuidando-se de erro manifesto, uma vez que a hipótese retratada não é capaz de gerar qualquer tipo de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, tem-se que não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade" (RHC 42.394/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). (grifos nossos) Quanto à dúvida objetiva, importante destacar a lição de Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: "A legitimação do princípio da fungibilidade reside, precisamente, no aproveitamento do ato processual praticado, ainda que equivocadamente e fora dos critérios legais, em situações em que seria excessivo exigir o acerto em sua forma específica. A fungibilidade não se destina a legitimar o equívoco crasso, ou para chancelar o profissional inábil; serve, isto sim, para salvar o ato que, diante das circunstâncias do caso concreto, decorreu de dúvida objetiva." (in Processo de Conhecimento. 7a edição. 2008. p. 512) Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. O pronunciamento do juiz que analisou a impugnação à arrematação tem natureza de decisão interlocutória e assim foi denominado, desafiando modalidade de recurso diversa da apelação, pois sequer pôs fim ao processo. 4. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1348466, 00620885620108070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se que, malgrado a Súmula no 331 do STJ faça referência ao cabimento do recurso de apelação, não se pode olvidar que referido enunciado foi editado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, restando superado o entendimento quanto ao recurso cabível após a entrada em vigor no Novo CPC/15, o qual não deixa margem para dúvida quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença. Assim, não se pode considerar escusável a interposição de recurso em aberta contrariedade ao que dispõe a legislação processual. Desta forma, resta evidenciado que o recurso próprio para enfrentar a decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, traduzindo-se como erro grosseiro a interposição de apelação para tanto, não havendo falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator